Tribunal: STF
Processo: ARE 1270651
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “AÇÃO RESCISÓRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA - Soldado PM temporário Julgamento do v. acórdão exequendo amparado na tese firmada pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste Eg. Sodalício, no IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000 que não viola o decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.173/DF Referida Ação Declaratória de Inconstitucionalidade que foi julgada parcialmente procedente apenas para declarar a inconstitucionalidade da limitação máxima de idade constante no inciso I, do art. 3º, da Lei nº 10.029/00 - Ausência de violação ou afronta ao decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal - Ação improcedente. ” (eDOC 6, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2°; 5°, II; e 37, caput, II e IX, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a recorrida foi admitida no Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) e, assim, não faria jus a vínculo empregatício, nem a garantias de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. (eDOC 9, p. 9)
    Nas contrarrazões, argumenta-se que as delimitações da Lei Estadual não teriam sido apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.173, razão pela qual deveria ser mantida intacta a decisão objeto da presente ação. (eDOC 11, p. 8)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso merece prosperar. 
    Observados os requisitos de admissibilidade do agravo, passo à análise do recurso extraordinário.
    No caso, o Tribunal de origem julgou improcedente ação rescisória ajuizada pelo Estado de São Paulo contra decisão transitada em julgado que reconheceu a Soldado PM temporário, contratada nos termos da Lei Federal 10.290/00 e da Lei Estadual 11.064/02, direito remuneratório e previdenciário. Confira-se trecho da decisão:
    “Assim, inaplicável ao caso impor o resultado contido na ADI em questão, porquanto referida decisão, limitou-se a examinar as disposições da Lei Federal nº 10.029/2000, sem tecer avaliação alguma a respeito de disposições de leis estaduais ou distritais sobre a matéria. 
    Este E. Sodalício já teve a oportunidade recente de analisar referida questão, no julgamento dos Embargos de Declaração nº 1048848-51.2014.8.26.0053/50000, de relatoria do Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 26.04.2019, cujo trecho pertinente destacar: 
    ‘Observe-se que o IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000 não ataca, em si, a contratação temporária (nem sua natureza, nem sua forma de contrapartida econômica por auxilio mensal) e também não apontou inconstitucionalidade alguma da Lei Federal nº 10.029/2000 ou da Lei Estadual nº 11.069/02 (nem poderia, na medida em que a Turma Especial é órgão fracionário) (o reconhecimento de inconstitucionalidade, em verdade, operou-se por via incidental, em julgado de 05/08/2009 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no Inc. de Inconst. 175.199-0/0, lastreado, inclusive, em parecer de lavra do Prof. José Afonso da Silva). Em outras palavras, o plano decisório do referido IRDR não foi o da esfera constitucional, pois nele apenas se resolveu, com efeito vinculante, questão jurídica para situação fática que, dada por desfigurada em relação à regular contratação temporária, exigia, então, nesse peculiar contexto fático-jurídico local solução quanto às verbas devidas pelo trabalho realizado, bem como quanto à situação previdenciária. 
    Logo, não há identidade de pressupostos fáticos e jurídicos naqueles dois feitos (ADI e IRDR) nem há, em verdade, substancial contradição das teses deles decorrentes, na medida em que se pode até mesmo afirmar a constitucionalidade do art. 6º, caput e § 2º, da Lei Federal nº 10.029/2000 (como concluiu a ADI) para situação, em tese, qualificada como de enquadramento na bitola da contração temporária e precária, e, de outra banda, ao se verificar que, em situações ou casos concretos de desvirtuamento ou desfiguração desse tipo de contratação excepcional, caracteriza-se a ilicitude e nulidade do contrato, requalificar o vínculo de trabalho, com a garantia do piso vital ou mínimo constitucional trabalhista (como cristalizou o IRDR)’. 
    Assim, o v. acórdão rescindendo julgado com base na tese fixada pela Turma Especial da Seção de Direito Público, no IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000, não contraria nem viola o decidido pelo Col. STF, na ADI nº 4173/DF. 
    Nesses termos, não há que se falar em manifesta violação à norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, não se verificando inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. 
    Dessarte, ao conferir direitos de servidor concursado a servidor contratado para prestação de serviço voluntário, o acórdão recorrido contrariou determinação desta Corte, no julgamento da ADI 4.173, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, assim ementada:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. ” (ADI 4173, rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 25.2.2019)
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 31.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária na instância de origem. ” (RE 1177606 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2019)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE OBRIGAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA. LEI 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4.173/DF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1069595 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2019)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido autoral.
    Inverto, em desfavor da recorrida, as custas judiciais e a verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 9), observadas as disposições relativas à gratuidade de justiça.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente